Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-75.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. EVENTO DANOSO. LESÃO LABORAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS. LAUDO PERICIAL. PERITO JUDICIAL. PROVA TÉCNICA. PREVALÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

1. O auxílio-acidente é um das prestações devidas pelo Regime Geral de Previdência Social em razão de eventos decorrentes de acidentes do trabalho, cuja concessão depende da demonstração da condição de empregado, o contexto acidentário laboral do evento danoso, o nexo causal entre o acometimento da lesão/comorbidade e a atividade efetivamente desempenhada pelo trabalhador no exercício profissional, bem como a comprovação da perda ou redução da capacidade que configure a lesão incapacitante diante do fato, consoante se extrai da normatização contida nos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.

2. No processo civil as provas são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

3. A prova médica pericial juntada aos autos, de natureza técnica e elaborada por especialista na área de condução do exame clínico, é conclusiva quanto a ausência de relação de causalidade lesão incapacitante e o exercício da atividade profissional desempenhada pela parte apelante/autora.

4. A presunção de veracidade do laudo pericial elaborado pelo expert nomeado judicialmente somente pode ser elidida com a impugnação pormenorizada dos equívocos técnicos ou metodológicos porventura cometidos na condução da prova pericial, requisito não satisfeito pela indicação da existência de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões opostas às obtidas pelo assistente técnico do juízo.

5. Recurso conhecido e desprovido